Tribunal: TJDFT
Processo: 0746420-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746420-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: IVANUZA SANTOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória, deferiu o pedido da devedora/agravada de oitiva de testemunha, a fim de que esta possa demonstrar fato oponível ao endossante do título, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “[...] Intimadas as partes para especificarem as provas que pretenderiam produzir, requereu a ré a oitiva da testemunha arrolada na petição de id. 243151253, enquanto a autora não manifestou interesse na dilação probatória. Conquanto a nota promissória que aparelha a pretensão monitória deduzida na inicial tenha circulado, alega a autora a existência de suposto conluio entre a autora e a endossatária do título, pessoa jurídica onde trabalharia o terceiro em favor de quem ele teria sido originalmente emitido e a quem já fora paga a integralidade do débito a ela subjacente, circunstância que mitigaria sua autonomia. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão da ré à oitiva da testemunha arrolada. [...]” (id. no (id. 77608682). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão interlocutória merece integral reforma por ter sido proferida em desacordo com a jurisprudência dominante e a legislação aplicável. Sustenta que é legítima credora do título (nota promissória no valor de R$ 13.950,00) por tê-lo recebido por endosso em branco, por meio de tradição, sendo sua beneficiária final. Argumenta que é pacífico jurisprudencialmente que a relação jurídica subjacente à emissão da cártula não pode ser oponível ao endossatário (Agravante), que se presume terceiro de boa-fé, ressalvada a comprovação de má-fé. Pontua que a devedora anexou comprovantes de pagamento a uma pessoa física (FÁBIO PEREIRA DE QUEIROZ SOUZA) que não é a pessoa jurídica endossante, e não demonstrou a relação desse terceiro com a endossante ou a endossatária (agravante) para justificar sua oitiva como testemunha. Pondera que a devedora não justificou por que não reteve a posse da cártula após o suposto adimplemento e que é ônus exclusivo do devedor provar a inexigibilidade do título por meio de provas robustas, o que alega não ter ocorrido. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo à decisão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida, afastando a necessidade de dilação probatória e constituindo de pleno direito o título que funda a demanda. Preparo recolhido (id. no 77612731). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No presente caso, a decisão agravada deferiu a produção de prova testemunhal, pleiteada pela parte ré (Agravada). Tal hipótese — deferimento de produção de prova — não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão que deferiu a oitiva de testemunha não comporta apreciação via agravo de instrumento. Não se vislumbra a urgência exigida, pois o eventual acolhimento da tese da Agravada com base em tal depoimento poderá ser devidamente impugnado pela Agravante, caso deseje, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que o Juízo não determinou a inversão do ônus da prova — hipótese que atrairia o inciso XI do art. 1.015 —, mas apenas deferiu a prova que, como destinatário desta, entendeu pertinente para a análise da alegação de "suposto conluio" e mitigação da autonomia do título, conforme expressamente constou na decisão agravada. À vista disso, a insurgência da Agravante quanto à (im)pertinência da prova testemunhal e sua (in)oponibilidade ao portador de boa-fé pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento contrário à tese da Agravante, não havendo qualquer prejuízo imediato ou preclusão nesse sentido. Importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, determinando a realização daquelas provas que reputar essenciais à solução da controvérsia (livre convencimento motivado). In casu, a magistrada entendeu pela pertinência da oitiva para a análise das alegações da Agravada. Nesse sentido, precedente desta Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 07128512920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, não há urgência para aferição da pertinência probatória neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de eventual decisão futura. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator